Tribunal: TJMT
Processo: 1010060-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010060-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO CRISTIANO DOS SANTOS SCHLOSSER - CPF: 019.318.781-70 (AGRAVANTE), ELISANGELA CAMPOS DE MORAES - CPF: 815.138.361-53 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA DE MULTA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA IPCA-E AO INVÉS DO INPC/IBGE – ACOLHIMENTO – PENA DE MULTA QUE DETÉM CARÁTER DE DÍVIDA DE VALOR – ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE ISONOMIA QUE NORTEOU O JULGAMENTO DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 870.947) – RETIFICAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA RELATIVO À UMA DAS SANÇÕES DE MULTA – UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, E NÃO DAQUELE EM VIGÊNCIA NA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme entendimento assentado nos Tribunais Superiores,
a pena de multa após o trânsito em julgado da sentença condenatória é dívida de valor; logo, a
dotando-se o critério de isonomia que norteou o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do

Tema 810 da Repercussão Geral (RE 870.947), embora no caso seja credora a Fazenda Pública, tem-se que o IPCA-E é o índice que reflete a atualização exigida pelo art. 49, §2o, do Código Penal para o adimplemento da pena de multa criminal.

2. O parâmetro a ser utilizado para calcular o valor unitário do dia-multa deve ser o salário mínimo vigente na data em que cometido o delito, e não aquele em vigor quando transitada em julgado a sentença penal condenatória.

Agravo em execução penal conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

FABIO CRISTIANO DOS SANTOS SCHLOSSER

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
FABIO CRISTIANO DOS SANTOS SCHLOSSER
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos do PEP n.o
0005866-86.2015.811.0064 (SEEU)
,
indeferiu o pedido de alteração do indexador padrão de correção monetária da pena de multa.

Nas razões recursais disponíveis no ID 167103207, o agravante pretende a
reforma da decisão de ID 167103204
, a fim de que
na atualização da pena de multa seja empregado o índice de correção monetária IPCA-E ao invés daquele atualmente utilizado pelo juízo
a quo
, qual seja, o INPC/IBGE; alegando, nesse desiderato, que além de ser mais benéfico ao reeducando por implicar em montante consideravelmente menor do que aquele alcançado com o emprego do índice oficial atual,
a aplicação do indexador IPCA-E à correção monetária da pena de multa está em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal
.

De outra banda, sustenta
a existência de equívoco, também, no que pertine ao cálculo do valor unitário do dia-multa
, que teria sido feito com base nos salários mínimos vigentes nas datas dos trânsitos em julgado das sentenças condenatórias, e não sobre a remuneração mínima válida à época dos fatos, o que se mostra prejudicial ao apenado. Por fim, pede
en passant
lhe seja
garantido no momento oportuno o direito ao parcelamento do montante
total referente às sanções de multa.

Em contrarrazões vistas no ID
167103208
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso de agravo.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator manteve a decisão reprochada pelos seus próprios fundamentos, consoante se vê do ID
167103209
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
172541183
, opinou pelo
desprovimento

do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

A irresignação defensiva consiste na aventada ilegalidade da decisão que indeferiu o pedido de retificação do cálculo da pena de multa do reeducando
FABIO CRISTIANO DOS SATOS SCHLOSSER
, que requereu fosse aplicado à correção monetária o índice IPCA-E ao invés do INPC/IBGE; alegando, nesse prisma, que para além de tal pretensão estar em conformidade com a
jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal
, o montante alcançado mediante a utilização daquele primeiro indexador é consideravelmente menor em comparação ao valor atualmente estabelecido.

Defende, outrossim, a existência de equívoco no cálculo do valor unitário do dia-multa, que teria sido efetuado com base no salário mínimo vigente na data em que transitaram em julgado as respectivas sentenças condenatórias, e não com lastro na remuneração mínima válida no dia em que perpetrados os ilícitos.

Para ilustrar, transcrevo o
decisum
objurgado,
in verbis
:

“DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Em que pese a insurgência da combativa Defesa Técnica, o Juízo está a manter o cálculo dos dias multa.

Aliás, em absolutamente todos os feitos em trâmite nesta Unidade Judiciária, aplica-se , por isonomia, referido entendimento.

Dessa forma, conforme memória anexada a partir do sítio do CÁLCULO EXATO, a dívida foi ATUALIZADA com correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) – CTN 161, §1o (STJ AgRg no Ag 1290044/RS) - contados do TRÂNSITO EM JULGADO eis que, em referida data, tornou-se indiscutível a responsabilidade criminal da pessoa condenada.

Ademais, para fins de cálculo dos dias multa, foi considerado o salário mínimo vigente à época dos fatos criminosos.

Cumpram-se as ulteriores deliberações.”
(ID 167103204).

Deveras,
tem razão a i. Defesa
.

Como cediço, independentemente do pagamento voluntário ou não, a correção da pena de multa decorre da literalidade do art. 49, §2o, do Código Penal, cujo teor preceitua que
“
O valor da multa será atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária”.

Ademais, destinando-se ao fundo penitenciário (art. 49 do Código Penal), a multa imposta em decorrência de condenação criminal, isolada ou cumulativamente, tem natureza de crédito em favor da Fazenda Pública, tanto é assim que, desde a edição da Lei n.o 9.268/96, que alterou a redação do art. 51 do Código Penal, os Tribunais Superiores firmaram o entendimento de que a pena de multa é
dívida de valor
e, via de consequência,
“pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o Ministério Público não houver atuado em prazo razoável (90 dias)”
(STF - ADI: 3150 DF, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 13/12/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 06/08/2019).

Sabido, outrossim, que ao julgar o Tema 810 da Repercussão Geral (RE 870.947), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na parte em que prevista a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, estabelecendo-se o IPCA-E como índice aplicável para a atualização de valores nas condenações em que devedora a Fazenda Pública, em coerência com o que decidido nas ADIs 4.357 e 4.425, e considerada a aptidão do referido indexador para captar a variação dos preços da economia.

Desta feita, não havendo expressa regulamentação ou disposição em contrário, e embora no caso em exame seja credora a Fazenda Pública, viável a adoção do critério de isonomia que norteou o julgamento do RE 870.947, para se concluir pela aplicação do IPCA-E como o índice que reflete a atualização exigida pelo art. 49, §2o, do Código Penal para o adimplemento da pena de multa criminal.

De outro lado, no que pertine à alegada irregularidade existente no cálculo do valor unitário do dia-multa, analisando os documentos anexados no ID 167103215 – págs. 181/182, constato que ao elaborar o cálculo do valor unitário do dia-multa referente à condenação proveniente da ação penal n.o 0001595-97.2016.811.0064, o MM. Juiz
a quo

adotou o salário mínimo vigente à época do fato [27/02/2016], inexistindo
, portanto, qualquer irregularidade a ser sanada neste ponto.

Contudo, quanto ao cálculo do valor unitário do dia-multa pertinente à condenação oriunda da ação penal n.o 0014538-15.2017.811.0064,
entendo que deve ser retificado
, pois, nesse caso, foi utilizado o salário mínimo vigente à época em que transitada em julgado a condenação [11/02/2019], em desacordo com a determinação legal.

À vista disso, entendo que razão assiste à i. Defesa e, por isso mesmo,
acolho a irresignação recursal
para
alterar o índice de correção monetária
aplicado à pena de multa cominada ao reeducando
FABIO CRISTIANO DOS SANTOS SCHLOSSER
, devendo ser
elaborado novo memorial
descritivo, agora
com a incidência do índice IPCA-E

em substituição ao INPC
, bem assim, considerando-se
o salário mínimo vigente à época do fato
ilícito para o cálculo do valor unitário do dia-multa relativo à
pena de multa aplicada na ação penal n.o 0014538-15.2017.811.0064
.

Enfim, no que diz respeito ao pretendido parcelamento do montante total referente às sanções de multa impostas ao reeducando, friso que o pedido respectivo deverá ser formulado a tempo e modo perante o juízo da Vara de Execuções Penais, que é quem detém a competência para avaliar o eventual preenchimento dos requisitos legais exigidos para concessão de tal benesse.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
FABIO CRISTIANO DOS SANTOS SCHLOSSER
no bojo do PEP n.o
0005866-86.2015.811.0064 (SEEU)
, a fim de estabelecer o IPCA-E como indexador padrão de correção monetária da pena de multa aplicada ao agravante, bem assim, determinar a correção do cálculo do valor unitário do dia-multa relativo à pena de multa aplicada na ação penal n.o 0014538-15.2017.811.0064, a fim de que seja realizada com base no valor do salário mínimo vigente à época do fato ilícito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023